Tribunal: CARF
Processo: 13708.001655/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001655/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.674 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
LAIS MAC CORD (ESPÓLIO DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Há que se comprovar não apenas a moléstia grave, mas também que os
rendimentos auferidos enquadram-se dentre aqueles passíveis de isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 75/78) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 64/67) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
06/11), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2003, por
rendimentos informados em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF como
tributáveis e indevidamente considerados como isentos por moléstia grave e omissão de
rendimentos decorrentes de ação trabalhista. O lançamento foi cientificado em 27/06/2007 (e-fls.
54).
Na impugnação (e-fls. 03), alegou-se erro de fato ao deixar de se considerar
rendimento como isento por ser portador de moléstia grave, devendo ser reconhecido o valor da
retenção na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001655/2007-64
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.001655/2007-64

A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 64/67):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Consideram-se rendimentos omitidos, os rendimentos considerados como isentos pelo
Contribuinte quando não for comprovado que se trata de proventos de aposentadoria ou
pensão recebidos por portador de moléstia grave prevista no art. 6°, inciso XIV, da Lei
n° 7.713, de 1988, devidamente comprovada por meio de laudo médico pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
O Acórdão foi cientificado em 17/07/2012 (e-fls. 69) e o recurso voluntário (e-fls.
75/78) interposto em 07/08/2012 (e-fls. 75), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado no prazo legal.
(b) Isenção por Moléstia Grave. Ao sair o Laudo Médico de Isenção (doc. 2), as
fontes pagadoras passaram a declarar os rendimentos de aposentadoria como
isentos e não tributáveis (docs. 3, 4,5, 6 e 7). O imposto retido do ano-base
2005 foi devolvido pela Receita Federal em 15/12/2006 (doc. 8), confirmando
a isenção. Considera que o doc. 9 não deixa dúvidas sobre o direito à isenção,
os rendimentos são de aposentadoria e possuía cardiopatia grave especificada
em Laudo Médico (docs. 10 e 11).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/07/2012 (e-fls. 69), o recurso
interposto em 07/08/2012 (e-fls. 75) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Ressalte-se que o recurso foi subscrito pela viúva, meeira e inventariante,
veiculando o lançamento ajuste no imposto a restituir declarado, tendo a presente decisão,
conforme o que vier a ser decidido, o condão de especificar o valor de bem (restituição
postulada) a ser objeto de sobrepartilha, uma vez que o direito litigioso (pretensão à restituição)
não constou da Escritura de Inventário do Espólio com Partilha de Bens (e-fls. 25/35 e 77).
Logo, considero regular a representação de ESPÓLIO por inventariante.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.001655/2007-64

Isenção por Moléstia Grave. O lançamento foi efetuado em razão de o
contribuinte não ter atendido intimação para comprovar a isenção por moléstia grave, tendo
prevalecido informação prestada em DIRF. A decisão recorrida considerou não ter sido
apresentada prova de que os rendimentos recebidos da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão do Governo do Rio de Janeiro e do Banerj S.A no ano-calendário de 2003 correspondiam
a proventos de aposentadoria ou pensão, bem como que a declaração de “fl. 5” (e-fls. 12) não
faria menção a patologia prevista na lei, não se podendo presumir a partir do CID. O recurso
sustenta que os rendimentos são de aposentadoria e que a doença foi comprovada por Laudo
Médico, apresentando novo documento.
O recurso foi instruído com a mesma declaração de e-fls. 12 (e-fls. 78, Doc. 2) e
de nova declaração (e-fls. 91, Doc. 11), restando atestado por Médico Perito do INSS ser o
contribuinte portador de moléstia grave desde 03/04/2002, conforme documentação médica
apresentada no processo n° 37216.003232/2005-17, referente à solicitação de isenção de
retenção do imposto de renda recebidos do INSS. Apesar de o documento de e-fls. 12 não
nominar a doença, especificando apenas o CID e de ser o contribuinte portador da doença desde
03/04/2002, o documento de e-fls. 91 assevera expressamente que o contribuinte é portador de
cardiopatia dilatada desde 03/04/2002, conforme documentação médica apresentada para a
perícia do INSS no processo 37216.003232/2005-17, e que a mesma se enquadra no que
estabelece o art. 1° da Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004 (altera a redação do inciso XIV
do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988).
Comprovante de apresentação de envelope lacrado em atendimento de intimação
(e-fls. 89, Doc. 9) não é prova da isenção.
Na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2003, o contribuinte
informou a percepção de rendimentos tributáveis no ajuste anual para o Banco Banerj SA e
rendimentos de 13o salário para as fontes INSS e Governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo
que para esta última fonte pagadora informou também imposto de renda retido na fonte, ainda
que para ambas não tenha informado rendimentos tributáveis no ajuste anual, mas fazendo
constar valores dentre os rendimentos isentos e não tributáveis nos campos “05,Parcela isenta de
aposent, reserva remun, reforma e pensão de decl 65 anos ou mais” e “07.Pensão, prov aposent
ou reforma por moléstia grave e aposent/reforma acid. serv.” (e-fls. 6, 15 e 20).
Em relação ao ano-calendário de 2003, não detecto nos autos Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte referente a pagamentos
efetuados pela fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CNPJ n°
42.498.634/0001-66 (e-fls. 10).
O recorrente, contudo, carreou aos autos declaração do Subsecretario Geral de
Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro com o seguinte teor (e-fls. 90, Doc. 10):
Declaramos para fins de prova junto à Receita Federal que o Sr. LAIS MAC CORD -
CPF: (..), foi ex-participante da Previ - Banerj e recebeu no ano de 2003 do Estado do
Rio de Janeiro uma Renda Mensal vitalícia, referente à complementação de sua
aposentadoria junto ao INSS, cujo início do recebimento ocorreu em 03/09/1985 até seu
falecimento em 25/06/2008.
Informamos ainda que a Renda Mensal do ex-participante advém do acordo firmado
através do Contrato de Assunção de Obrigações em Negócio Jurídico, assinado em
04/11/98 e publicado no DOE-RJ, de 09/11/98, às folhas 19 a 28, pelo Estado do Rio de
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.001655/2007-64

Janeiro com a Caixa de Previdência dos Funcionários do Sistema Banerj e o Banco do
Estado do Rio de Janeiro S.A. e em consonância com a Resolução Conjunta/SEF/SAD
n° 65, de 28/12/98, publicada no DOE-RJ, de 29/12/98, às folhas 23.
Foram juntados, entretanto, comprovantes de rendimentos de anos-calendários
posteriores (e-fls. 79/89, Docs. 3 a 7). Em relação ao comprovante do ano-calendário de 2005 do
Governo do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ n° 42.498.634/0001-66, detecta-se a informação de
rendimentos tributáveis e de “PARCELA PROVENTOS DE APOSENTADORIA (65 ANOS
OU MAIS)”, bem como valores a título de “RENDIMENTOS ISENTOS POR MOLÉSTIA
GRAVE” (e-fls. 79). Para os anos-calendário de 2006 e 2007, os comprovantes possuem verso e
anverso (e-fls. 80/81 e 84/85), sendo que no anverso evidencia-se que o documento foi enviado
mediante correspondência postada pela RIOPREVIDÊNCIA (e-fls. 81 e 85) e no verso o
comprovante a revelar ausência de rendimentos tributáveis e rendimentos isentos e não
tributáveis no campo RENDIMENTOS ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE (e-fls. 80 e 84).
Nos autos do processo n° 13708.001109/2008-12, processo anterior na pauta de
julgamento e a versar também sobre omissão de rendimentos da fonte pagadora Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, mas no ano calendário de 2004, outros indícios podem ser
coletados, transcrevo do voto condutor acolhido pelo presente colegiado (Acórdão n° 2401-
011.673):
Em relação aos rendimentos percebidos da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, consta dos autos o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte no ano-calendário de 2004 (e-fls. 65 e 73/74) emitido pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ n° 42.498.634/001-66, sendo que em sua
apresentação de e-fls. 73/74 o comprovante integra (é verso, e-fls. 73) de
correspondência (anverso, e-fls. 74) enviada pela RIOPREVIDÊNCIA a informar o
exato valor imputado como omitido no lançamento da fonte pagadora Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, CNPJ n° 42.498.634/001-66 (e-fls. 05). Acrescente-
se ainda que o próprio Comprovante de Rendimentos (e-fls. 65 e 73) indicia tratar-se de
rendimento de aposentadoria ao especificar dentre os rendimentos isentos e não
tributáveis montante referente a “PARTE PROVENTOS DE APOSENTADORIA (65
ANOS OU MAIS)” e ao especificar a matrícula 001861-9-0 ao identificar o
contribuinte, matrícula esta constante do documento de e-fls. 63/64 (1.861-9, e-fls 63)
referente à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Estado do Rio de
Janeiro – PREVI – BANERJ a veicular cálculo do benefício de aposentadoria deferido
pela PREVI-BANERJ em 1985. Por fim, Declaração do Subsecretário de
Administração de Pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (e-fls. 62)
informar que o contribuinte percebia do Estado do Rio de Janeiro renda mensal vitalícia
a complementar sua aposentadoria junto ao INSS, desde 03/09/1985 até seu
falecimento, advinda de Contrato de Assunção de Obrigações em Negócio Jurídico
firmado pelo Estado do Rio de Janeiro com a Caixa de Previdência dos Funcionários do
Sistema Banerj e o Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A..
Portanto, diante do conjunto probatório constante do presente processo e do
conjunto probatório constante do processo n° 13708.001109/2008-12, apesar da não exibição
pelo contribuinte do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte referente aos pagamentos efetuados pela fonte pagadora Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, CNPJ n° 42.498.634/0001-66, no ano-calendário de 2003, forma-se
convicção de que o contribuinte, no ano-calendário de 2003, era aposentado pelo INSS e
portador de moléstia grave e que a renda imputada pela fiscalização como omitida constitui-se
em complementação de aposentadoria paga pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.001655/2007-64

ao assumir obrigação da PREVI-BANERJ, fazendo jus à isenção por moléstia grave (Lei n°
7.713, de 1988, art. 6°, XIV; e Instrução Normativa SRF n° 15, de 2001, art. 5°, XII e §4°).
Por fim, registre-se que houve declaração de percepção de rendimentos do Banerj
SA para o ano-calendário de 2003. Porém, a declaração revela a informação no campo Natureza
da Ocupação: “Aposentado, militar da reserva ou reformado e pensionista de previdência, exceto
os abrangidos pelo código 62”. Além disso, houve também lançamento por omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente em ação trabalhista contra o Banerj SA, a significar
percepção de rendimentos acumulados em 2003 da fonte pagadora Banerj SA, tendo a autoridade
lançadora ao complementar a descrição dos fatos da omissão de rendimentos decorrentes de ação
trabahista asserverado tratar-se de inclusão de diferenças apurada em face do informado pelo
Banerj S/A e conforme documentação apresentada pelo contribuinte.
Diante desse contexto e considerando a aposentadoria no ano de 1985, bem como
a avançada idade do contribuinte no ano-calendário de 2003, tendo nascido em 1935, e também a
moléstia grave de que era portador, forma-se convicção de que não se encontrava em atividade
laboral junto ao Banerj SA no ano-calendário de 2003.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 99
DF CARF MF
Original